Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-91.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. DOIS RÉUS. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA POR FOTOGRAFIA PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DIVERSIDADE DE PROVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. LIAME SUBJETIVO CONFIGURADO ENTRE OS CORRÉUS. DECOTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARMAMENTO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE NEGATIVADA. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. 3a FASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/3 PELA TENTATIVA PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELOS AGENTES. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. Segundo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, “o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito” (HC 225374 - AgRg, Relator Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2023). In casu, não há qualquer vício no procedimento inquisitorial, uma vez que a vítima e as testemunhas reconheceram a foto dos suspeitos dentre outros três indivíduos.
4. O Código Penal, quanto ao concurso de pessoas, adotou a teoria monista, também conhecida como unitária, em que, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, todos os que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, ainda que não tenham praticado o núcleo do tipo ou pessoalmente todas as elementares (art. 29 do CP).
5. Se um dos réus, ciente do dolo dos demais, adere a sua conduta para o sucesso da empreitada criminosa, incide, na espécie, a coautoria, não se vislumbrando a participação de menor importância.
6. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata, quando existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, como o relato firme e harmônico da vítima.
7. O cometimento do crime enquanto cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais.
8. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente. Constatado que os acusados chegaram muito próximo da consumação, tendo o delito não se consumado diante da resistência oferecida pela vítima, bem como pela intervenção de populares, tem-se que a redução no importe de 1/3 (um terço) guarda proporcionalidade com o caso em exame.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.